Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700410-29.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE WILSON MUNIZ ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório quanto ao crime de uso de documento falso, uma vez demonstrado nos autos que o réu tinha ciência da falsidade da Carteira Nacional de Habilitação apresentada por ele durante a abordagem policial. 2. Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que o falsum não foi detectado de plano, tendo sido constatado apenas após cruzamento dos dados do documento físico com os encontrados no sistema informatizado. 3. Resta consumado o delito de uso de documento falso quando o acusado porta e apresenta uma Carteira Nacional de Habilitação, cujo corpo encontra-se forjado e com aptidão para causar dano à fé pública. 4. A condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de cinco anos antes da data do crime em julgamento não pode ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, nos termos do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, pode ser considerada para fins de justificar a análise desfavorável dos antecedentes penais. 5. Sendo o réu reincidente e com circunstância judicial avaliada de forma desfavorável, não há como fixar-se o regime aberto de cumprimento de pena. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 304, c/c o artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor legal mínimo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 415 do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que o acórdão hostilizado violou o referido dispositivo; b) artigos 64, inciso I, e 65, inciso III, “d”, ambos do Código Penal, sob o argumento de os maus antecedentes e a reincidência foram utilizados para fixar a pena-base acima do mínimo legal e para agravar a condenação tanto na primeira, quando na segunda fase da dosimetria de todos os crimes em que foi condenado, configurando bis in idem. Afirma, também, que deveria ter sido reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea. Cita ementas de acórdãos em defesa de suas teses. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III, e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, limitando-se a reproduzir as razões expendidas no recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 415 do CPP, “À luz da Súmula 284 do STF, não se conhece de recurso especial, na hipótese em que a tese recursal não explicita, de forma específica e adequada, a razão pela qual estaria ocorrendo violação do artigo de lei invocado pela parte” (AgInt no AREsp 1591093/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 64, inciso I, e 65, inciso III, “d”, ambo CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece seguimento o especial quanto à alínea “c” do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). O recurso extraordinário também não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à de existência de repercussão geral. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Confira-se SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS “A” E “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1221174, AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 17/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003